Tribunal: TJMT
Processo: 0002795-03.2020.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002795-03.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEI BISPO DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIVA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDINEI BISPO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO COM RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE (ART.
157, §3, I
, CP) – PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS CONSTITUINTES DO PRÓPRIO TIPO PENAL – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

“Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória).” (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021). A prova produzida é farta e idônea, demonstrando a impossibilidade de reconhecimento da absolvição. É indevida a valoração negativa do tipo penal nas hipóteses em que sejam inerentes ao tipo penal. O valor atribuído à pena de multa precisa guardar correspondência com a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002795-03.2020.8.11.0064

APELANTE: VALDINEI BISPO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Valdinei Bispo de Souza em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo nº 0002795-03.2020.8.11.0064 que o condenou à pena de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo em razão da suposta incursão na prática delitiva constante no art. 157, §3º, I, do Código Penal.

Segundo consta nos autos, em 06 de abril de 2020, por volta das 05h45min, em via pública – Av. Frei Servácio, s/nº, Bairro Centro, na Comarca de Rondonópolis/MT, o Apelante Valdinei Bispo de Souza, agindo em concurso de agentes com um indivíduo não identificado, com consciência e vontade, teria subtraído, para ambos, mediante violência, 01 (uma) bicicleta, cor preta com listras amarelas, avaliada em R$ 16.000 (dezesseis mil reais); 01 (um) celular Samsung A8, avaliado em R$ 1.600 (mil e seiscentos reais); e 01 (um) óculos de ciclismo, avaliado em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), pertencentes à vítima Diva Rodrigues Ribeiro Tosta, pessoa idosa, de 69 (sessenta e nove anos de idade), sendo que da violência empregada (vítima empurrada ao solo) resultou lesões corporais de natureza grave (incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias).

Posteriormente, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública recebeu uma ligação anônima informando que um indivíduo estava andando em uma bicicleta de corrida de fibra de carbono, de cor preta, listras amarelas e numeral 205 no quadro –
semelhantes à da vítima
– motivo pelo qual uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até o local, quando foram informados que o suspeito, ora Apelante, havia entrado em uma construção abandonada na Avenida Costa e Silva, próximo de uma Igreja Testemunha de Jeová, local conhecido por ser ponto de encontro de usuários de droga. Com a aproximação da guarnição, o suspeito, aqui apontado como Apelante, teria tentado empreender fuga, mas foi preso em flagrante por ter sido encontrado com a mencionada bicicleta (fls. 14/15 e 16/17).

À fl. 23, a vítima reconheceu o objeto furtado e à fl. 25 fez o reconhecimento do Apelante, afirmando ter sido ele o autor do delito.

Em seu interrogatório em sede policial, o apelante permaneceu em silêncio (fls. 27/29).

Às fls. 53/54 o juízo de primeiro grau homologou o flagrante decretou a prisão preventiva do Apelante.

Inicialmente, vez que posteriormente aditada, a denúncia imputou-lhe a prática delitiva constante no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 61, II,
h
, todos do Código Penal.

Devidamente citado, apresentou Resposta à Acusação à fl.67 dos autos e o juízo designou audiência de instrução e julgamento (fl. 68), oportunidade onde foram inquiridas as testemunhas Cleiton Gonçalves Piau, Lucas Costa Eller Macedo, a vítima Diva Rodrigues e procedeu-se o interrogatório.

Diante do surgimento de fatos novos no decorrer da instrução, o
Parquet
ofereceu aditamento à inicial acusatória, requerendo a condenação do apelante por suposta incursão no delito tipificado no art. 157, §3º, I, do Código Penal.

Na audiência de 01/07/2020 (ID 69056493 – P. 89), a defesa não apresentou objeção à apresentação do aditamento e procedeu-se a realização do reconhecimento por parte da vítima.

A pedido da defesa, o juízo de primeiro grau determinou que a central de monitoramento fosse oficiada para informar os registros da utilizada pelo Apelante na data do fato. No ofício de ID 69072491 e informações de ID 69072497 e ID 69072498, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que a tornozeleira do apelante fez seu último registro em 04/04/2020, quando descarregou.

Após a apresentação das alegações finais (ID 69072508 e ID 69072534), o juízo
a quo
sentenciou o feito nos termos já apresentados.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso e em suas razões (ID 69072555) pugnou pela nulidade do reconhecimento realizado nos autos em razão da suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, por sua absolvição nos termos do art. 386, VII, CPP e, alternativamente, pelo redimensionamento da pena imposta, com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do delito e revisão da pena de multa.

Nas contrarrazões (ID 69072558), o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (ID 80772475) pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento da irresignação interposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDINEI BISPO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente a defesa suscita a existência de nulidade no reconhecimento pessoal originalmente feito na delegacia de polícia e, posteriormente, na audiência de instrução e julgamento, por entender que apesar do reconhecimento feito durante a investigação preliminar (ID 35631441 – pág. 27) contar com a afirmativa da vítima de que o Apelante foi um dos autores do delito, o ato foi realizado em desconformidade com as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Alega que na fase inquisitorial, o Apelante não foi posto ao lado de outras pessoas e a descrição inicial realizada à fl. 25 (que era magro, pardo e baixo) foi insuficiente. Já em juízo a vítima teria dito que o autor do crime tinha por volta de 1,65m, era branco, tinha cabelo crespo, não usava barba e trajava calça jeans cinza. Afirmou não ter percebido se o autor do fato tinha tatuagens, pois a ação foi muito rápida. Disse também que o Apelante não se lembra de ter participado do reconhecimento pessoal perante a autoridade policial, somente se recordando de ter sido fotografado, enquanto a vítima afirmou que o ato foi feito no mesmo dia.

Também afirmou que na audiência de instrução e julgamento a vítima ficou confusa e, inicialmente, apontou outro indivíduo como autor do delito e somente depois disse ser o Apelante –
fato que não traria a segurança necessária para a emissão de juízo condenatório
. Argumentou a ocorrência do chamado
showup
, prática consistente em mostrar à vítima ou testemunha um único suspeito (muitas vezes por fotografia), contaminando a produção da prova em virtude do seu teor indutivo. Acrescentou, por fim, que mesmo tendo havido o reconhecimento em juízo, este é nulo, vez que originalmente maculado, pois a observância das formalidades processuais penais nos casos de reconhecimento pessoal é fundamental, por se tratar de prova irrepetível.

Embora a questão ventilada tenha sido posta como preliminar, entendo que se confunde com o próprio mérito recursal, motivo pelo qual analisarei como tal.

Pois bem.

A tese suscitada pela douta Defensoria Pública vem sendo amplamente debatida no Superior Tribunal de Justiça onde, diante da larga utilização do reconhecimento pessoal em sede policial e judicial, desde o julgamento do HC
nº 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020
, passou a adotar o entendimento de que
"
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Recentemente, o ilustre Ministro Ribeiro Dantas bem explicou as razões da nova posição, elucidando que “
I) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; II) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; III) pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, podendo ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; IV) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
” (HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Ou seja, a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita, necessariamente, a emissão de juízos condenatórios. O que se pretende com o novel entendimento é por fim à instabilidade e insegurança decorrentes de sentenças condenatórias proferidas exclusivamente com base no reconhecimento pessoal sem observância das formalidades legais, dando ensejo a possíveis erros judiciários.

Aqui é fundamental que se traga à baila as considerações firmadas no AgRg no HC 663844/SE, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/05/2021, onde se pontuou que existem situações que, embora semelhantes, se distinguem daquela solidificada no julgado paradigma, impedindo a sua aplicação.

No caso, pontuou o ilustrado Ministro: “
Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória)
.” (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Portanto, mesmo nas hipóteses onde o reconhecimento pessoal que fora feito em sede policial tenha sido realizado em descompasso com as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal, outros elementos de prova poderão ser utilizados pelo julgador para formação de seu convencimento.

Assim, em que pese a defesa afirme que o reconhecimento feito na delegacia tenha contaminado a produção da prova, inclusive gerando efeitos sobre aquele feito em juízo, consoante fls. 06 do Recurso de Apelação, tal argumento não merece prosperar em razão da utilização de outros elementos de prova desvinculados daquele, consoante passo a demonstrar.

Ao enfrentar o mérito, o Apelante pugna por sua absolvição em razão da inexistência de prova suficiente para a condenação. Alega que além do reconhecimento em sede inquisitorial não ter sido feito na forma do art. 226, do Código de Processo Penal, que a vítima demorou mais de 20 minutos para reconhecer o réu, chegando a confundi-lo. Disse que a vestimenta que usava era diversa da descrita pela vítima como sendo a do suspeito e que os relatórios de monitoramento anexados, da mesma forma que não comprovam que o Apelante não estava no local dos fatos, também não provam que estava, impedindo seu uso para fins de condenação.

Sem razão, entretanto.

Durante a instrução processual, a vítima Diva Rodrigues Ribeiro Tosta explicou que na data dos fatos estava andando de bicicleta no início da manhã e ao adentrar dois quarteirões no “Posto Gina” dois rapazes apareceram na rua e, ao chegarem próximo, um deles lhe empurrou, motivo pelo qual caiu, quebrou o pé e teve vários de seus bens subtraídos. Relatou detalhes dos prejuízos que teve, inclusive os físicos decorrentes da queda. Afirmou ter tomado conhecimento que um conhecido havia acionado a polícia, que conseguiu prender um dos suspeitos e recuperar sua bicicleta.

A testemunha Lucas Costa Eller (ID 69072513 e ID 69072514), em depoimento judicial, disse que a guarnição foi acionada e que as imagens da bicicleta roubada estavam circulando no
whatsapp
e que estaria em uma casa abandonada para onde se deslocaram, local onde encontraram, embora em cômodos diferentes, o Apelante sozinho e a bicicleta da vítima.

No mesmo sentido foram as elucidações da testemunha Cleiton Gonçalves (ID 69072477, ID 69072478, ID 69072479, ID 69072480, ID 69072481 e ID 69072482), sargento da Polícia Militar, o qual relatou que ao receberem a informação das características do suspeito e da bicicleta roubada, foram informados do local onde estariam. Chegando ao local encontraram uma pessoa que apontou uma casa abandonada onde havia entrado um rapaz. Ao entrarem na casa, encontraram o Apelante deitado sozinho e a bicicleta. Com a prisão do Apelante, deslocaram-se para a delegacia, onde a vítima o reconheceu como autor da prática. A testemunha disse que na delegacia, o Apelante chegou a confessar informalmente o crime. Informou que retornaram à casa onde a prisão fora feita e encontraram, no local onde o Apelante estava deitado, o celular da vítima, o qual foi entregue na delegacia.

Além dos depoimentos da vítima e das testemunhas soma-se ao conjunto probatório o reconhecimento feito em juízo pela vítima Diva Rodrigues Ribeiro Tosta, o qual fora feito nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal.

Na oportunidade três indivíduos foram apresentados, sendo o Apelante identificado como nº 2. Inicialmente a vítima descartou o indivíduo apresentado sob o nº 3 e ficou na dúvida quanto aos demais, pois afirmou que a imagem estava ruim. Apesar de ter dito inicialmente que pudesse ser o primeiro, reiterou a qualidade baixa da imagem, motivo pelo qual pediu para revê-los. Apresentada as imagens novamente, inicialmente reconheceu o primeiro que lhe foi apresentado.

Aqui é fundamental sublinhar o registro denominado “reconhecimento 02_007 (ID 69072474)”, em que um problema ocorrido na audiência virtual foi constatado. Embora três imagens tenham sido apresentadas, onde chegou-se a afirmar que o primeiro deles seria o autor do delito, a vítima disse que apenas duas haviam sido aparecido, demonstrando possível desencontro de informações. Percebido o fato, a douta autoridade judicante de primeiro grau determinou, prudentemente, o refazimento do ato.

Na gravação “Reconhecimento 02_008” (ID 69072475) o indivíduo identificado sob o nº 3 foi apresentado novamente e a vítima disse que ele já havia aparecido e que não era ele o autor do delito. Quando os demais foram apresentados, a vítima efetivamente apresentou dúvidas, mas quando lhe foi apresentada a imagem do indivíduo identificado como nº 02 (Apelante) afirmou que ele foi o autor do fato perpetrado em seu desfavor, conforme “Reconhecimento 02_009” (ID 69072476) e “Reconhecimento 02_010” (ID 69072477).

Já o acusado, quando interrogado em juízo, negou a prática delitiva. Disse que estava com tornozeleira na data dos fatos e que estava em uma residência frequentada por usuários de entorpecentes quando fora abordado e preso por uma guarnição da polícia militar. Disse que apesar de estar na casa onde parte da
res furtiva
foi encontrada, além de estar cômodo diverso daquele onde ela foi encontrada, o local era frequentado por vários indivíduos que se evadiram do local.

Ocorre que apesar da negativa da autoria, o juízo
a quo
acertadamente pontuou que a versão do Apelante está completamente isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório produzido, cujos termos o apontam como autor do delito perpetrado em desfavor de Diva Rodrigues Ribeiro Tosta.

Em primeiro lugar é importante salientar que apesar da alegação de que estava de tornozeleira eletrônica, os ofícios remetidos pela Secretaria de Segurança Pública confirmam que na data dos fatos a bateria do aparelho estava descarregada, não se prestando à tese de absolvição. Mas apesar de também não haver registros de que efetivamente estava no local do crime em razão do descarregamento, o restante das provas produzidas comprovam a autoria.

Analisando os autos tem-se: (a) a vítima reconheceu o Apelante como autor do delito tanto em sede inquisitorial quanto processual, sendo que no judicial todas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal foram observadas, (b) mesmo que se desconsidere os reconhecimentos, a guarnição da Polícia Militar que prendeu o Apelante o encontrou sozinho na residência em que a bicicleta da vítima foi encontrada, (c) quando chegaram ao local, os policiais militares aguardaram do lado de fora e não viram ninguém saindo, demonstrando que o Apelante era o único que estava na referida residência e, (d) após retornarem a ela, os policiais militares encontraram o celular da vítima exatamente onde o apelante estava deitado.

Logo, no que se refere à participação do Apelante no caso em tela, entendo que o conjunto probatório demonstra o acerto do entendimento do juízo de primeira instância, não havendo falar-se em reforma da sentença. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO – CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos.” (Ap 139547/2015 – TJMT
) (N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

Embora demonstrado que o caso não comporta absolvição, a combativa defesa também pugnou pela reforma da sentença no tocante ao cálculo da pena-base, sob a alegação de que o juízo de primeiro grau valorou negativamente a circunstância judicial relativa às consequências do delito de forma indevida, os quais não teriam extrapolado a normalidade do tipo penal. Acrescenta ao argumento que o fato criminoso teria sido cometido por duas pessoas e, imputar-lhe integralmente as consequências do fato, ofenderia a individualização da pena e a tornaria desproporcional.

Segundo o juízo sentenciante: “
A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, a vítima Diva suportou um considerável prejuízo, pois além dos objetos não recuperados, ela ainda teve que arcar com o conserto da bicicleta, que ficou em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme informação repassada pela mencionada vítima
” (pág. 11 da sentença).

De acordo com as lições doutrinárias “
as consequências do crime suscetíveis de serem apreciadas na fase de individualização da pena-base são apenas aquelas situadas para além da tipicidade e que não tenham ligação ou se confundam com as circunstâncias legais agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes
.” (BOSCHI, José Antônio Paganella.
Das penas e seus critérios de aplicação
. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2020, p. 176).

Portanto, a valoração negativa das consequências do delito somente será possível nas situações onde houver a consideração de elementos estranhos ao tipo penal ou quando a conduta imputar efeitos evidentemente desproporcionais à figura típica que recomendem uma maior reprimenda, o que não foi o caso, pois os prejuízos patrimoniais impostos à vítima pela prática delituosa são inerentes ao crime de roubo.

Neste sentido: AgRg no AREsp 1638257/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020 e REsp 1448137/DF, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 05/06/2014.

Desta maneira, afasto a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do delito.

Tendo em vista que o juízo de 1º grau atribuiu às circunstâncias do art. 59 do Código Penal que foram valoradas negativamente o montante de 1/8 da pena mínima, que no caso corresponde à quantia de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, reduzo a referida parcela e estabeleço a pena-base no patamar de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses
.

Para as agravantes que incidem sobre o caso, o juízo
a quo
também entendeu pelo montante de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias para cada uma. Como estão presentes as da reincidência (art. 61, I, CP) e da vítima ser pessoa idosa (61, II,
h
, CP), entendendo pela proporcionalidade dos valores, mantenho-as e estabeleço a pena-provisória em
10 (dez) anos e 6 (seis) meses
, que, em razão da inexistência de majorantes e minorantes, torno definitiva com a manutenção do regime inicial fechado (art. 33, §3º e §2º,
a
, do Código Penal).

Por derradeiro a defesa alegou que a pena de multa aplicada não possui fundamentação, pois remete implicitamente à análise das circunstâncias judiciais, pugnando pela sua redução ao mínimo legal ou ao patamar estabelecido pelos Tribunais Superiores.

Quanto ao ponto disse a sentença:
“Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).”

Tendo em vista que o juízo de primeiro grau entendeu pela existência de três circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, consequências e circunstâncias), entendo que o juízo
a quo
não deixou de motivar o patamar do valor imposto, pois o fez com base nas circunstâncias do art. 59 do Código Penal valoradas desfavoravelmente.

Porém, como afastei, nos termos já mencionados, a relativa às consequências do delito, entendo que a pena de multa comporta redução, de modo que a estabeleço em 16 (dezesseis) dias-multa.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para estabelecer a pena no patamar de
10 (dez) anos e 6 (seis) meses
a ser cumprida em regime inicial fechado e fixo 16 (dezesseis) dias-multa
no valor de 1/30 do salário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021